Tribunal: TJBA
Processo: 0000870-45.2011.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000870-45.2011.8.05.0228 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LIVALDETE COSTA VIGAS Advogado(s): RAFAEL SOUZA MAGALHAES, ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO Advogado(s):LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, FERNANDO GRISI JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA E EQUIPARAÇÃO SALARIAL A SECRETÁRIO MUNICIPAL. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por LIVALDETE COSTA VIGAS contra a sentença (ID. 58148066) proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Amaro/BA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada MUNICIPIO DE SANTO AMARO, que julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia do ente público autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora; (ii) estabelecer se houve comprovação de redução remuneratória vedada pelo ordenamento jurídico; e (iii) determinar se a autora preencheu os requisitos legais para a equiparação de seus proventos aos vencimentos de Secretário Municipal, nos termos da legislação local. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia do ente público não produz efeitos materiais nem implica confissão ficta, em razão da indisponibilidade do interesse público, nos termos dos arts. 344 e 345, II, do CPC. 4. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a alegada redução remuneratória, conforme art. 373, I, do CPC. 5. A documentação juntada aos autos é insuficiente para demonstrar a existência de decesso remuneratório, uma vez que não foram apresentados contracheques aptos a comprovar a percepção continuada do valor alegadamente a maior. 6. A legislação municipal invocada condiciona a equiparação salarial ao exercício de cargo de chefia por período mínimo de três anos. 7. A autora exerceu o cargo de Chefe de Setor de Pessoal por período inferior ao exigido em lei, pois foi designada em fevereiro de 1983 e aposentada em janeiro de 1984, não preenchendo o requisito temporal necessário. 8. Inexistindo comprovação do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ônus de comprovar a alegada redução remuneratória incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A equiparação salarial prevista em lei municipal depende do preenchimento integral dos requisitos legais, especialmente o exercício do cargo de chefia pelo período mínimo exigido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 344, 345, II, 373, I, e 85, §11º; Lei Municipal nº 1.204/1996; Lei Municipal nº 962/1989. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.170.170/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.10.2013; TJBA, Apelação nº 0301323-52.2014.8.05.0004, Quarta Câmara Cível, j. 15.03.2023; TJBA, Apelação nº 8000205-48.2022.8.05.0084, Segunda Câmara Cível, j. 18.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0000870-45.2011.8.05.0228, em que figura como Apelante LIVALDETE COSTA VIGAS e Apelado MUNICIPIO DE SANTO AMARO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)